Tribunal: TJES
Processo: 5003410-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003410-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AVAIR PEREIRA AGUIAR

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (TEMA 1061/STJ). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDEFERIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES ANTES DE 30/03/2021 E EM DOBRO POSTERIORMENTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e recurso adesivo de MARIA AVAIR PEREIRA AGUIAR contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro das parcelas indevidamente cobradas a partir de fevereiro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se é exigível prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação; (iii) verificar a validade do contrato e o ônus da prova em caso de impugnação de assinatura; (iv) analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do “quantum” indenizatório; (v) determinar a forma de restituição dos valores descontados e a incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecer que o prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ação, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Afastar alegação de cerceamento de defesa quando a instituição financeira não apresenta o contrato original, não especifica a prova pericial pretendida e anui ao julgamento após instrução.

Aplicar o Tema 1061/STJ para afirmar que, impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe ao fornecedor provar sua veracidade, não se desincumbindo o banco de tal ônus.

Configurar dano moral quando descontos indevidos são realizados em benefício previdenciário, por ultrapassarem mero dissabor e afetarem a subsistência do consumidor.

Manter indenização por danos morais em R$5.000,00, valor proporcional ao dano e conforme parâmetros jurisprudenciais.

Aplicar entendimento do REsp 1.413.542/STJ para determinar que a restituição em dobro independe de prova de má-fé apenas para descontos posteriores a 30/03/2021, sendo anterior a esta data devida na forma simples.

Reconhecer que, em caso de inexistência de débito, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se a Súmula 54/STJ para fixar os juros moratórios desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a parte não apresenta o contrato original e não pleiteia a prova pericial.

O ajuizamento de ação prescinde de prévio requerimento administrativo, salvo hipóteses legais ou jurisprudenciais específicas.

Em empréstimo consignado com assinatura impugnada, cabe ao fornecedor provar sua autenticidade, sob pena de reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se, sem exigência de prova de má-fé, apenas a cobranças posteriores a 30/03/2021.

Na responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 368, 373, 428, II, 429, II, e 464, §1º, III; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649-MA; STJ, EREsp 1.413.542; TJES, AC 5000600-52.2021.8.08.0049, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 17/08/2023; TJES, AC 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo adesivo da autora e dar parcial provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003410-41.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELANTE/APELADO: MARIA AVAIR PEREIRA AGUIAR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e recurso adesivo manejado por
MARIA AVAIR PEREIRA AGUIAR
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão de id. 9398087, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira:
i)
a

cessar os descontos provenientes do contrato nº 010016251635 no benefício da autora junto ao INSS;
ii)
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e
iii)
à restituição em dobro do valor das parcelas cobradas indevidamente a partir de fevereiro de 2021.

Em suas razões (id. 9398089) alega a instituição financeira, inicialmente, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica.

Sustenta, ainda, a falta de interesse processual, porquanto a autora não procurou solucionar a questão na via administrativa.

No mérito, afirma que o contrato de empréstimo foi legitimamente celebrado, por livre e espontânea vontade da consumidora, sendo a cópia do contrato respectivo suficiente para análise de sua autenticidade.

Defende que, em razão do lançamento do crédito na conta da autora, houve a convalidação do contrato, mormente levando em consideração a regularidade da contratação.

Prossegue afirmando que a inexistência de requerimento administrativo afasta o alegado dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a sua redução.

Defende a impossibilidade de devolução das quantias descontadas em dobro, pois não comprovada a má-fé, bem como deve ser determinada a compensação do valor do empréstimo disponibilizado em conta sobre o montante condenatório total.

Pleiteia, por fim, a fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo legal e a incidência de juros moratórios a partir do arbitramento.

A autora apresentou suas razões no id. 9398096, objetivando a majoração dos danos morais para o valor de R$10.000,00.

Devidamente intimadas as partes, foram apresentadas contrarrazões aos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

De plano, ressalto que,
“
em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções já reconhecidas pela jurisprudência em que o prévio requerimento administrativo seria um requisito específico para ajuizamento da demanda.”
(TJES. Apelação Cível nº 5000600-52.2021.8.08.0049. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 17/08/2023).

Em assim sendo, afasto a arguição de ausência de interesse processual.

Na sequência, verifico que o BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa, porquanto, não obstante tenha pleiteado a produção de perícia grafotécnica, o juízo
a quo
não acolheu o pleito, decidindo antecipadamente a lide.

No ponto, vislumbro que, para comprovar a irregularidade da contratação do empréstimo consignado, a autora requereu em sua inicial a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se analisar a veracidade da assinatura constante no contrato.

Por sua vez, a instituição financeira, em sede de contestação
(id. 9398037),
juntou cópia do contrato que, além de não ser o documento original, estava incompleto, porquanto colacionadas apenas as duas primeiras folhas.

Ademais, denoto que o banco sequer pleiteou a produção da prova pericial, restringindo-se a realizar pedido genérico de produção de provas, sem indicar quais pretendia produzir ou demonstrar a sua relevância para o convencimento do julgador.

Para além disso, extraio do Termo de Audiência (id. 9398060) que a consumidora pugnou pela “
exibição da degravação onde supostamente teria a autora feito o contrato de empréstimo consignado, bem como a via original impressa do contrato celebrado entre as partes
”, enquanto a instituição financeira se restringiu a requerer o depoimento pessoal da demandante.

O magistrado
a quo
, então, concedeu prazo para que tais documentos fossem apresentados, o que não restou atendido pela instituição financeira, sob a justificativa de que a Resolução 4474/16 do BACEN confere ao banco a prerrogativa de não arquivar a via física original dos documentos.

Finalmente, verifico que, em audiência de instrução e julgamento, após ter sido colhido o depoimento pessoal da autora, ambas as partes pugnaram pelo julgamento do feito (id. 9398076).

Desse modo, considerando a inércia da requerida em apresentar o contrato original, somado ao fato de que não pugnou pela realização da prova pericial,
não vislumbro cerceamento de defesa, mormente porque o magistrado fundamentou sua decisão nas provas necessárias à formação de sua convicção, .

Nesse sentido:

BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição –
Não apresentação, no prazo legal, da via original do contrato solicitada, em razão da impossibilidade de perícia grafotécnica em documento digitalizado – Preclusão da prova pericial evidenciada – Cerceamento de defesa, por consequência, não caracterizado –
Empréstimo consignado não reconhecido – Negativa de contratação – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta na cópia digitalizada do contrato apresentado – Determinação de juntada do original do contrato para possibilitar a perícia grafotécnica, diante da manifestação do perito judicial em outros feitos, quanto a inviabilidade da perícia grafotécnica em cópia digitalizada – Inércia do banco/apelante - Trabalho técnico prejudicado – Incidência do CPC, artigo 464, § 1º, III – Preclusão da prova pericial – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (CPC, art. 428, II e 429, II), não se desincumbindo do ônus de provar a existência da relação jurídica de garantia - Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratação não provada – Inexigibilidade do débito reconhecida – Repetição de indébito na forma simples - Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Litigância de má-fé, não configurada - Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso da ré parcialmente provido e o da autora, não provido, na parte conhecida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001414-06.2021.8.26 .0414 Palmeira D Oeste, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 02/04/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2024).

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com rescisão contratual e indenização. Demanda julgada parcialmente procedente.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Prova documental que deve ser juntada com a peça postulatória. Art. 434 do CPC
. Alegação genérica sem indicar outras provas que pretende produzir ou de que modo influenciariam no deslinde da causa
.

Preliminar afastada.
Ausência de fundamentação. Inocorrência. Sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil e enfrentou fundamentadamente as questões relevantes trazidas pelas partes para o deslinde da causa. Comissão de corretagem. Justa causa para a desistência pela vendedora demonstrada. Minuta de aditivo contratual elaborada pela ré com alteração na forma de pagamento. Ausência de concordância da autora. Indevidos os valores cobrados referentes à corretagem e demais serviços. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006593-32.2022.8.26.0010; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X. Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2025; Data de Registro: 30/01/2025) (TJSP; AC 1006593-32.2022.8.26.0010; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano; Julg. 30/01/2025).

Ultrapassadas tais questões, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

Do voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Assim, argumentando a autora que não formalizou o contrato cerne da controvérsia, incumbiria ao banco demonstrar a efetiva contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Afinal, conforme já mencionado, limitou-se a juntar as duas primeiras páginas da cópia do suposto contrato assinado pela autora, sem qualquer indício mínimo que comprovasse sua autenticidade.

Ademais, repito, quando intimado
(id. 19307795)
para exibir a degravação da suposta conversa realizada entre as partes, autorizando a celebração do empréstimo consignado, ou, ainda, juntar a via original, não o fez, mantendo-se inerte.

Nesse cenário, portanto, não cuidou a instituição bancária recorrente de comprovar a existência do negócio jurídico contestado, tampouco sua regularidade, sendo
mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida nos autos.

E, em razão da falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos mensais nos proventos de aposentadoria da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência.

Com relação ao
quantum
arbitrado, motivo de irresignação de ambas os apelantes, entendo que este deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, compensando o prejuízo sofrido, mas com cautela a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Ainda, deve revelar um caráter punitivo e pedagógico, cujo objetivo é desestimular a prática reiterada da conduta ilícita, impondo mais cautela no agir por parte do transgressor.

Nessa senda, entendo que o montante arbitrado na origem (R$5.000,00) é
razoável e proporcional,
pois tal quantia se mostra suficiente às finalidades do instituto
e dentro dos padrões deste egrégio Sodalício para casos semelhantes:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira. 2) O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada.
(...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – EMPRÉSTIMOS – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (..). 7. Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.
No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura devida a redução do montante fixado em sentença – dez mil reais - para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.
8. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, AC nº 5004067-11.2022.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 22/03/2024)

Prosseguindo, no que se refere à tese de convalidação do contrato, entendo que esta não merece acolhimento, mormente porque a autora demonstrou
q
ue, tão logo constatou a existência do empréstimo fraudulento, tentou buscar esclarecimentos junto ao Banco C6, consoante se depreende do áudio de ligação constante do id. 9398065.

A respeito da devolução do indébito, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão para que o entendimento firmado somente seja aplicado às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

In casu
, depreende-se que o primeiro desconto foi realizado em 07/03/2021, ou seja, antes da modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Por outro lado, quanto aos demais descontos, ocorridos nos meses subsequentes, a devolução deve ser em dobro, porquanto realizado após 30/03/2021.

No que se refere à compensação do valor do empréstimo disponibilizado na conta da autora, vislumbro que o magistrado sentenciante já concedeu dita providência, determinando
“
a devolução do valor depositado indevidamente em sua conta a título de empréstimo (ID.nº 11846925) (fls.31)
”
.

Acerca dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, entendeu o juízo
a quo
serem devidos a partir do evento danoso, pretendendo o banco, em seu apelo, que sejam fixados a partir do arbitramento, por se tratar de relação contratual.

Nada obstante, a pretensão não merece prosperar, pois como a inexistência do débito foi reconhecida, forçoso reconhecer que a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Por fim, entendo que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais não merece redução, sendo fixado em estrita observância às disposições do art. 85 do CPC, remunerando dignamente os serviços prestados.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., apenas para determinar a restituição do valor descontado da autora até 29/03/2021 de forma simples e a partir de 30/03/2021 em dobro (REsp nº 1.413.542), mantidos os demais termos da sentença.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)